Tribunal: STF
Processo: ARE 1475083
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES. NEPOTISMO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE VERBAS RECEBDIAS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA ATINENTE AO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO INTESPOTA PELOS RÉUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Aduziu o Ministério Público que conforme documentação inserta aos autos via Inquérito Civil de nº 03/2015, recebeu notícia de fato, dando contra de diversas irregularidades cometidas no âmbito da administração municipal, dentre elas a prática de nepotismo pelo primeiro demandado, atual Prefeito, em favor da esposa do atual vice-prefeito, uma vez que ela foi empossada no cargo comissionado de Assessora Especial de Saúde. 2. A figura do nepotismo, embora possa encontrar variadas definições, tem sido delineada historicamente como o meio pelo qual familiares daqueles que detêm, ainda que temporariamente, o poder estatal, são beneficiados por nomeação para cargos públicos e/ou outras benesses, visando aumentar o poder político e econômico do grupo familiar às custas do erário e em detrimento da sociedade em geral. 3. A princípio, a conduta do prefeito municipal poderia ser enquadrada na hipótese prevista pelo caput deste artigo 11, por violação aos deveres de imparcialidade e legalidade com a nomeação de servidora, cuja proibição estava inserida, segundo o Ministério Público, na Súmula Vinculante nº 13 do STF e na Recomendação Ministerial aceita pelo prefeito por meio do ofício GP n. 180/2013 (fls. 43/45; 39/40); porém, tal fato é insuficiente a gerar a responsabilização e a punição prevista pela legislação em comento. 4. Com efeito, tal como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 222/226, a servidora nomeada não possui vínculo de parentesco com a autoridade nomeante (Prefeito), e o Vice-Prefeito, de que é esposa, não exerce cargo de direção, chefia ou assessoramento. 5. Ademais, entendo que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, se não há comprovação de que a nomeada recebeu seus vencimentos sem que tenha exercido suas funções, não há de se falar em devolução de salários, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa do Poder Executivo Municipal. 6. Constata-se, portanto, que a má-fé não ocorreu no presente caso, em que a nomeada já havia ocupado o cargo em comissão em mandato executivo anterior, antes mesmo da eleição do agora nomeante e processado, permanecendo a boa-fé. 7. Apelação dos réus a que se dá provimento, julgando improcedente a ação, com o consequente improvimento do recurso do Ministério Público” (eDOC 7 – ID: 4c1f9777, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a nomeação, pelo Prefeito, da esposa do Vice-Prefeito para o cargo de Assessora Especial de Saúde configura nepotismo (eDOC 14 – ID: 3e906808).



    Afirma-se que não há controvérsia quanto ao exercício do cargo público, estando devidamente comprovada a nomeação do cônjuge do Vice-Prefeito para cargo lhe subordinado.



    Aduz-se assim que, ao não condenar o agente político por improbidade administrativa, o Tribunal de origem contrariou o teor da Súmula Vinculante nº 13.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não haver comprovação da má-fé na nomeação da esposa do Vice-Prefeito para o cargo em comissão de Assessora Especial de Saúde, seja por não haver vínculo de parentesco com a autoridade nomeante (Prefeito), seja porque a função pública já fora exercida pela nomeada antes mesmo da eleição do marido para o cargo de Vice-Prefeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Considerando o caso concreto, é certo afirmar que não houve qualquer imoralidade a configurar o nepotismo. Acredito que interpretação literal e ampliativa, dada pelo magistrado de primeiro grau, não deva ser a emprestada ao caso. 



    Com efeito, tal como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls. 222/226, a servidora nomeada não possui vínculo de parentesco com a autoridade nomeante (Prefeito) e o Vice-Prefeito, de que é esposa, não exerce cargo de direção, chefia e assessoramento. 



    É de se ressaltar, também, que o cargo de vice-prefeito não detém o poder de nomeação ou de influência sobre cargo ocupado pela requerida, de tal modo que se desconstitui, aqui neste particular, mais um requisito de caracterização de nepotismo. 



    (...)



    Ademais, entendo que a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, se não há comprovação de que a nomeada recebeu seus vencimentos sem que tenha exercido suas funções, não há que se falar em devolução de salários, sob pena de autorizar o enriquecimento sem causa do Poder Executivo Municipal. 



    (...)



    Contata-se, portanto, que a má-fé não ocorreu no presente caso, em que a nomeada já havia ocupado o cargo em comissão em mandato executivo anterior, antes mesmo da eleição do agora nomeante e processado, permanecendo a boa-fé.



    Aqui é o flagrante caso de incidência do postulado constitucional da razoabilidade, com vistas a se dar equilíbrio (e o próprio sentido de equidade e Justiça) à relação Administração-administrado.



    Por força desta concreção principiológica é que nasce o direito do nomeante, por meio da razoabilidade, de ver reconhecida sua boa-fé e mais do que isso, a legalidade e a moralidade de sua atuação perante o aparelho administrativo” (eDOC 7 – ID: 4c1f9777)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, para interpretar as hipóteses normativas e os elementos necessários para a caracterização do ato de improbidade administrativa, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se a conduta descrita na inicial se amolda a algumas das hipóteses normativas de ato de improbidade previstas na Lei nº 8.429/1992 e se subsistem provas suficientes do ilícito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.2.2017. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à inexistência, no caso, da prática de nepotismo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 919655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.06.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1423675 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.05.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente